Tribunal: STF
Processo: HC 271686
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 192.740/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que investigações policiais denominadas “Operação Enterprise” lograram descobrir uma articulada organização criminosa, responsável pela remessa de toneladas de cocaína do Brasil para a Europa, por meio de contêineres em navios, e pela lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de entorpecentes. 
Em março de 2018, após representação policial e parecer favorável do Ministério Público Federal, o juiz natural da causa deferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico e de dados, bem como de interceptação telefônica, de diversos investigados, os quais foram prorrogados até novembro 2020. 
A defesa impetrou habeas corpus contra decisão do juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/SJPR, que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos do endereço eletrônico xgambiamail@gmail.com.
O Tribunal de origem denegou a ordem, ao fundamento de que a decisão que deferiu a quebra de sigilo foi baseada em elementos concretos, razão pela qual não vislumbrou a ocorrência de fishing expedition. Consignou, ainda, que outros habeas corpus relacionados à “Operação Enterprise” foram impetrados pela defesa com a finalidade de impugnar a quebra de sigilo de dados, tendo sido decidido nas outras oportunidades que eventuais ilicitudes por derivação ou quebra da cadeia de custódia deveriam ser analisadas no bojo de cada ação penal pelo juízo de origem. Por fim, afirmou que a questão exige análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária do writ (fls. 9.593-9.599). 
A defesa interpôs recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento, ao fundamento de que o exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser realizado pelo juízo de origem, a quem incube analisar detidamente as provas constantes no processo, realizando o devido cotejo com os outros elementos de informação constantes na ação penal, o que poderá, evidentemente, ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria. Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido (e-doc. 14).
Neste writ, a defesa alega que o e-mail “xgambiamail@gmail.com”, de titularidade de MARCELLO MAGHENZANI, apenas teve seu sigilo levantado por figurar na lista de contatos de outra conta, já apurada pela Polícia Federal (“pwmadri@gmail.com”). 
Considera ser insuficiente a fundamentação do decisum que decretou a medida, por não ter declinado indício de autoria envolvendo o paciente com a prática dos delitos de tráfico e lavagem de capitais. Entendem, também, que a cautelar probatória foi ordenada de forma desproporcional e ampla, configurando verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), expediente rechaçado pela jurisprudência desta Suprema Corte.
Por fim, defende não ser necessário o reexame probatório para verificar a nulidade e a contaminação de todos os elementos de prova decorrentes da medida cautelar tida por ilegal. 
Requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de “declarar a nulidade da decisão de Evento 192 autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos nº 5000640-61.2018.4.04.7008/PR, que determinou a quebra do sigilo de dados e interceptação telemática da conta de e-mail xgambiamail@gmail.com [...], determinando-se a inadmissibilidade das provas ilícitas no processo (art. 157 do CPP) e que o Juízo de primeiro grau analise eventuais provas ilícitas por derivação”.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. OPERAÇÃO ENTERPRISE. JUSTA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a validade de quebra de sigilo telemático decretada no âmbito da "Operação Enterprise". Alega-se ausência de justa causa e ocorrência de fishing expedition no monitoramento da conta de e-mail do paciente, solicitando-se a nulidade das provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso extraordinário; e (ii) saber se a decisão que decretou a quebra de sigilo telemático fundamentada em contatos com líder de organização criminosa configura nulidade por pescaria probatória. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especificamente o recurso extraordinário cabível contra decisão de Tribunal Superior, sob pena de inadequação da via eleita. 4. Inexiste fishing expedition quando a medida cautelar é amparada em elementos concretos de investigação que demonstram a conexão entre o e-mail do paciente e o monitoramento de investigado principal de grupo criminoso complexo ("Major Carvalho"). 5. A análise da justa causa para a decretação de medidas cautelares probatórias e a verificação da suficiência dos indícios de autoria demandam o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do writ. 6. O dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988) é satisfeito pela fundamentação sucinta e suficiente, dispensando o exame pormenorizado de todas as alegações, conforme o Tema 339 da Repercussão Geral. IV. CONCLUSÃO E TESE 5. Manifestação pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem. Tese da manifestação: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2. Não configura fishing expedition a quebra de sigilo telemático amparada em indícios concretos de conexão com investigado principal de organização criminosa. 3. A verificação da justa causa para medidas cautelares probatórias é inviável em habeas corpus quando exigir incursão no conjunto fático-probatório”. (e-doc. 19)
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se buscava a declaração de nulidade da decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos do endereço eletrônico xgambiamail@gmail.com, alegando-se ausência de justa causa para a medida. 2. Investigações realizadas no âmbito da "Operação Enterprise" identificaram uma organização criminosa responsável pela remessa de grandes quantidades de cocaína do Brasil para a Europa e pela lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de entorpecentes. A quebra de sigilo telemático foi deferida pelo juízo de origem com base em elementos concretos constantes nos autos. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem, entendendo que a decisão que deferiu a quebra de sigilo não configurou fishing expedition, pois foi fundamentada em elementos concretos e que eventuais ilicitudes deveriam ser analisadas no bojo das ações penais respectivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que determinou a quebra de sigilo telemático do endereço eletrônico xgambiamail@gmail. com, considerando a alegação de ausência de indícios claros e objetivos da prática de infração penal que justificassem a medida cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que deferiu a quebra de sigilo telemático foi fundamentada em elementos concretos constantes nos autos, não configurando fishing expedition, pois não se baseou em mera especulação, mas em indícios angariados no curso das investigações. 6. O exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser realizado pelo juízo de origem em cotejo com os outros elementos de prova constantes na ação penal, o que poderá ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria. 7. O entendimento da Quinta Turma é no sentido de que o exame das interceptações telefônicas para verificar eventuais prejudicialidades não é, em regra, cabível em habeas corpus, pois não comporta o exame de provas, razão por que a discussão de eventual vício deveria ser travada nos autos das ações penais originárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido”. (e-doc. 14)
 
No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“No agravo regimental, o recorrente deve apresentar argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de que esta seja mantida por seus próprios fundamentos. 
A controvérsia consiste em determinar se há constrangimento ilegal na decisão proferida pelo juízo de origem, que autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos do e-mail xgambiamail@gmail.com, pois, segundo argumenta a defesa, estaria eivada de ilegalidade por não preencher os requisitos legais exigidos para o deferimento de medidas dessa natureza.
A defesa impetrou habeas corpus contra a referida decisão, tendo o Tribunal de origem decido que (fls. 9.593-9.598): 
“Ao contrário do que alega a parte impetrante, a decisão apontou elementos concretos para realização da quebra, razão pela qual não verifico a ocorrência de fishing expedition, caracterizada quando a ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação. Ademais, importante mencionar que já foram impetrados outros habeas corpus relacionados à Operação Enterprise em que se discutia a quebra de sigilo de dados (5015135- 12.2023.4.04.0000, 5016934-90.2023.4.04.0000 e 5018106-67.2023.4.04.0000). Em todas as oportunidades esta Turma decidiu que o exame de eventual ilicitude por derivação ou quebra da cadeia de custódia deve ser analisada em cada uma das ações penais, favorecendo o contraditório e a ampla defesa ao permitir uma dilação probatória e um exame aprofundado das questões postas, o que se mostra inviável na estreita via do writ. No habeas corpus 5015135-12.2023.4.04.0000 restou assentado que "o exame de eventual quebra da cadeia de custódia deve ser realizado pelo magistrado nas respectivas ações penais, sempre considerando todos os elementos probatórios existentes e a presença de prejuízo às partes." Já nos habeas corpus nº 5018106-67.2023.4.04.0000 e nº 50169349020234040000, este último impetrado pelo ora paciente, em que postulava a requisição dos ofícios prestados pelas operadoras de telefonia e provedores de internet, foi decidido que "o diferimento do exame das teses apontadas pela defesa para cada uma das ações penais está em conformidade com o ordenamento jurídico e não causa qualquer prejuízo aos direitos fundamentais dos acusados. Pelo contrário, favorece o contraditório e a ampla defesa ao permitir uma dilação probatória e um exame aprofundado das questões postas". Da mesma forma, a declaração da nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo de dados e a interceptação telemática da conta de e-mail xgambiamail@gmail.com e da ilicitude de todos os elementos probatórios por derivação, em especial dos elementos de informação obtidos a partir do e-mail maghenzani.marcello@gmail. com, deve ser analisada pelo Magistrado nos autos das ações penais respectivas. Nesse sentido já decidiu a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável."(HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, D Je de 1/2/2022.). Por fim, relevante consignar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 62.566/PR (evento 65, DESPDECOFIC1), no sentido de suspender o trâmite processual das ações penais nº 5008933- 39.2021.4.04.7000/PR, nº 5011142-78.2021.4.04.7000/PR e nº 5015696- 56.2021.4.04.7000/PR, nas quais o ora paciente figura como denunciado, com a determinação de reabertura dos prazos para "defesas preliminares e respostas à acusação" após a complementação dos ofícios expedidos às operadoras de internet e telefonia, reforça o fundamento de que a análise aprofundada do conjunto fático-probatório se revela incompatível com a cognição sumária do writ, devendo ser realizada pelo Magistrado nos autos das respectivas ações penais.”
Inicialmente, verifico que a questão objeto destes autos possui relação com o julgamento proferido no RHC 184.835/PR, de minha relatoria, também referente à Operação Enterprise. 
Naquela oportunidade, foram apresentados questionamentos quanto à possível incompletude das interceptações telefônicas, tendo sido decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que eventuais nulidades envolvendo as interceptações telefônicas não poderiam ser declaradas em sede de habeas corpus, uma vez que a ação constitucional não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 
(...)
Verifico que, em ambos os casos, as defesas se insurgiram quanto às possíveis irregularidades envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas deferidas no curso das investigações da Operação Enterprise. 
No RHC n. 184.835/PR, questionou-se a possível incompletude das interceptações e, neste recurso, a defesa alega que a decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados telemáticos do e-mail xgambianamail@gmail.com seria ilegal, pois não haveria indicação clara e objetiva da existência de indício da prática infração penal que justificasse a medida cautelar. 
Entendo que deve ser aplicado ao presente caso o mesmo entendimento firmado anteriormente pela Quinta Turma, no sentido de que o exame de eventuais prejudicialidades envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas exigem, em regra, análise de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo eventuais discussões sobre vícios e nulidades delas decorrentes serem travadas nos autos das ações penais originárias. 
Ressalto que, no voto-vista apresentado no julgamento do RHC n. 184.835/PR, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca acrescentou: 
"(...) a regularidade das interceptações não é verificável apenas pelos ofícios das operadoras. Dessa forma, conforme assentado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, a análise a respeito da legalidade e da regularidade das interceptações demanda o revolvimento do conjunto probatório, devendo, portanto, ser verificada pelo Magistrado de origem."
Nesse sentido, o exame das interceptações telefônicas e telemáticas deve ser realizado pelo juízo de origem, a quem incube analisar detidamente as provas constantes no processo, realizando o devido cotejo com os outros elementos de informação constantes na ação penal, o que poderá, evidentemente, ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria. 
Não vislumbro, portanto, flagrante ilegalidade na decisão que determinou a quebra de sigilo telemático, pois, conforme consignado no acórdão recorrido, a decisão apontou elementos concretos, não sendo o caso de fishing expedition, pois os fundamentos da decisão basearam-se em indícios de provas constantes nos autos, os quais não podem ser considerados frutos de mera especulação. 
Ademais, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias no sentido de que as insurgências envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas deverão ser analisadas no bojo de cada ação penal está de acordo com a posição adotada anteriormente pela Quinta Turma. 
Dessa forma, o pedido da defesa não merece prosperar, pois a questão exige inegável análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via do habeas corpus.
 Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (e-doc. 14, p. 6-9, grifei)
 
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o exame de eventuais prejudicialidades envolvendo as interceptações telefônicas e telemáticas exigem, em regra, análise de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo eventuais discussões sobre vícios e nulidades delas decorrentes serem travadas nos autos das ações penais originárias. 
Demais disso, o exame das interceptações telefônicas deve ser realizado pelo juízo de origem, a quem incube analisar as provas constantes no processo, realizando o devido cotejo com os outros elementos de informação constantes na ação penal, o que poderá ser questionado em momento oportuno pela via recursal própria. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)
Além disso, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de avaliar a justa causa de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, pois o habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. 
Destaco precedentes desta Corte nesse sentido: 
 
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08); 
 
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 
 
Ademais, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual.
Tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)
Nessa toada, destaco trechos do parecer da PGR, que complementam os fundamentos apontados:

“Tendo a instância de origem destacado a suficiência dos elementos indiciários para a decretação das medidas, eventual revisão do entendimento neste habeas corpus demanda invariável incursão no acervo probatório, máxime quando se constata que, após a decretação das cautelares no ano de 2018, foram ajuizadas quatro ações penais contra o paciente, entre 2021 e 2022. 
A compreensão adotada pelo TRF-4ª Região não diverge da jurisprudência já consagrada por esse Supremo Tribunal Federal e que considera inviável analisar, em habeas corpus, a cadeia de custódia ou a justa causa de medida cautelar probatória, por demandar aprofundado revolvimento de fatos e provas:
(...)
De todo modo, ainda que se pudessem considerar superados os óbices processuais, não se identifica ilegalidade manifesta ou teratologia no ato coator, a justificar a denegação da ordem. 
Lendo-se atentamente a representação criminal formulada pela SRPF/PR com base no Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica/Telemática nº 06/2018 (e-Docs. 5-12), vê-se que a quebra do sigilo de dados e das comunicações relativas à conta “xgambiamail@gmail.com” não se deu de forma aleatória ou desprovida de indícios. 
Os documentos apontaram para a participação do então investigado Sérgio Roberto de Carvalho, titular da conta monitorada “pwtdubai@gmail.com” e tido como o responsável pelo transporte de 780 kg (setecentos e oitenta quilogramas) de cocaína, apreendidos em 08/09/2017. 
Em vários momentos do Auto Circunstanciado nº 06/2018, foi relatado que Sérgio Roberto de Carvalho (“Major Carvalho”) atuava como figura hierarquicamente superior no grupo criminoso, utilizando-se de diversas empresas fictícias para a aquisição de bens como aeronaves, residências e fazendas, além de deter grande influência sobre a prática do tráfico em si.
Os investigadores ainda demonstraram que “Major Carvalho” se utilizava de nome falso (Paul Wouter), bem como de diversas contas de e-mail para tratar de questões relacionadas à negociação e ao transporte dos entorpecentes. 
Foi nesse cenário que se identificaram várias contas ligadas ao investigado, todas começando com as iniciais “pw”, em alusão ao nome falso “Paul Wouter”, tais quais “pwtdubai@gmail.com”, “pwmadri@gmail.com”, “pw3600@gmail.com”, “pw3350@gmail.com”, “pw3340@gmail.com” e “pw33600@gmail.com”.
E, na agenda de contatos de uma delas (“pwmadri@gmail.com”), constava justamente a “xgambiamail@gmail.com”, titularizada por MARCELLO MAGHENZANI. 
Em outras palavras, o contexto investigativo até então revelado demonstrava que um dos integrantes mais ativos do grupo criminoso empregava a comunicação digital como modus operandi para a prática do tráfico internacional de drogas, inclusive com o uso de nome falso e de várias contas de e-mail. 
Assim, o levantamento do sigilo telemático de contas que figuravam entre os contatos do investigado (como a “xgambiamail@gmail.com”) não se tratou de medida desproporcional ou aleatoriamente determinada, mas sim de expediente necessário à identificação de novos autores do delito/integrantes do grupo criminoso, após a sequência natural dos expedientes investigatórios. 
Desse contexto, não se identifica pescaria probatória (fishing expedition), mas medida legítima e justificada por elementos concretos extraídos da investigação.
A decisão proferida pelo juízo daquela 1ª Vara Federal, ao decretar as cautelares probatórias, expressamente cita o envolvimento do investigado Sérgio Roberto de Carvalho e a necessidade de descortinar os elementos indiciários relacionados à sua atuação:
(...)
O dever de fundamentação, oriundo do mandamento do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, permite a motivação sucinta das decisões judiciais, 2 dispensando a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 
Esse é, inclusive, o conteúdo da tese fixada por esse Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 da Repercussão Geral (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”). 
Considerando o cenário jurisprudencial firmado nessa Suprema Corte, a decisão proferida por aquela 1ª Vara Federal, corroborada por acórdãos do TRF-4ª Região e do Superior Tribunal de Justiça, apresenta fundamentação adequada e suficiente para a decretação das medidas, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida. 
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta, em preliminar, pelo NÃO CONHECIMENTO da impetração, e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem”. (e-doc. 19, p. 15-18, grifei)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente